Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003415-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1003415-59.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança, deferiu a tutela de urgência mediante a prestação de caução, para determinar à requerida que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à desocupação do imóvel objeto da presente demanda – espaço no 42, de uso comercial integrante do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá em Cuiabá/MT, com área de 40,79 metros quadrados.
A agravante alega que o contrato de locação foi firmado em 12-5-2019, todavia a planilha juntada pela agravada apresenta cálculo de outra avença, de 2018, não incluído na lide.
Diz que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar, e que o documento foi fabricado unilateralmente.
Argumenta a inépcia da inicial, bem como que não foram respeitadas as determinações do art. 62 da Lei do Inquilinato.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel objeto da presente demanda – espaço no 42, de uso comercial integrante do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá em Cuiabá/MT, com área de 40,79 metros quadrados, proferido nos seguintes termos:
(...)
As hipóteses de despejo liminar estão previstas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, dentre elas a seguinte:
(...)
No caso, pretende a autora/locadora despejar o requerido/locatário em razão da falta de pagamento dos alugueis vencidos a partir de agosto de 2018, no valor de R$ 24.812,88 (vinte e quatro mil, oitocentos e doze reais e oitenta e oito centavos), conforme cálculo anexado no Id. 27736018.
Extrai-se dos documentos Ids. 27736015 a 27736017, que houve o envio de três notificações extrajudiciais ao requerido, informando acerca dos débitos a título de alugueis em atraso, e do prazo para desocupação do imóvel. Ainda, observa-se que o contrato de locação (Id. 27736014) não dispõe de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8245/91. (Id 78136953)
Sem adentrar no mérito das razões recursais é evidente o dano iminente visto que foram determinados 15 dias para a desocupação do local.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para melhor esclarecimento a respeito do contrato firmado entre as litigantes.
De qualquer forma não haverá dano imediato à outra parte, já que a inadimplência seria desde 2018.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator